Tribunal: TJDFT
Processo: 0753838-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753838-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: LUAN MORAES MACIEL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO PARANOA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA em favor de LUAN MORAES MACIEL (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (Id. 180340738 dos autos de origem), no processo n.o 0707358-76.2023, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Em suas razões (Id. 54554215), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, em 02/12/2023, por supostamente ter descumprido medida protetiva contra a vítima Francisca. Sustenta que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia entendeu que as medidas protetivas arbitradas anteriormente não teriam sido suficientes para inibir a conduta delituosa do paciente. Menciona que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam adequadas para assegurar a integridade física e psicológica da vítima e evitar a segregação cautelar do paciente. Salienta ser o paciente primário, portador de bons antecedentes, ter residência fixa e trabalho digno. Discorre, ainda, que a própria vítima admitiu que o paciente nunca a procurou, que apenas estava na casa de sua afilhada. Requer a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, postula a confirmação da ordem, tornando-a definitiva. É o relatório. Verifica-se pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id 54554218, p. 5/17) que a polícia foi acionada para atender situação de descumprimento de medida protetiva. Segundo declarou a vítima no mencionado Auto de Prisão, o agressor não poderia se aproximar dela por 300 metros, mas, naquela data, ele estava ao lado da sua residência. Acrescentou, ainda, que “o agressor já quebrou outras vezes a medida protetiva”. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva nos seguintes termos (Id 180340738 dos autos de origem): “(...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. De início, cumpre ressaltar a possibilidade de conversão de ofício, pelo magistrado, da prisão em flagrante em preventiva, uma vez que o pacote anticrime não alterou as disposições legais atinentes à regulação da quaestio. Antes já havia vedação, no art. 311 do CPP, à decretação da prisão preventiva de ofício pelo juiz na fase pré-processual, sendo que a autorização para a mencionada conversão de ofício do flagrante em preventiva é e era conferida pelo art. 310, II, do CPP, dispositivo que, repise-se, não sofreu qualquer modificação. Se antes não se entendia majoritariamente que a conversão de ofício da prisão em flagrante em preventiva ofende o princípio acusatório, cuja observância no ordenamento pátrio não foi inaugurada pelo pacote anticrime, não há razão para se entender que tal ofensa passou a existir sem que tenha sido promovida pelo legislador qualquer alteração no programa normativo. Nesse sentido confiram-se Acórdão 1292960, 07433693620208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no PJe: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1278719, 07269061920208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 19/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1268248, 07225732420208070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, Relator Designado: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no DJE: 6/8/2020. O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0704552-68.2023.8.07.0008, em 13/08/2023 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima FRANCISCA KARINA JESUS SILVA, tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUAN MORAES MACIEL (...).” (grifo nosso.) O paciente foi denunciado, em 17/12/2023, como incurso nas penas do 24-A da Lei n.o 11.340/2006 (Id 182227981 dos autos de origem). A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública e na integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, decorrente do segundo descumprimento de medida protetiva fixada em favor da vítima, a qual foi surpreendida com a visita do paciente em local próximo à sua residência. Recorde-se que o presente remédio constitucional não é o meio adequado para exame de provas. Assim, eventual tese sobre se ele teria efetivamente procurado a vítima ou não deve ser objeto de exame pelo Juízo a quo. Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Desse modo, estando a decisão devidamente fundamentada não há se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR EVENTUAL